Tribunal: TJPA
Processo: 0009125-08.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009125-08.2019.8.14.0051

APELANTE: JUAN LUCAS DA SILVA FERREIRA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON DOS SANTOS COSTA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB.
RECURSO DEFENSIVO
. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA.
RECURSO MINISTERIAL
. PLEITO CONDENATÓRIO DO RÉU EDSON EM RELAÇÃO A OUTRAS DUAS VÍTIMAS. PROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO ALIADOS ÀS DECLARAÇÕES DE UMA DAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E À PRÓPRIA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento das vítimas e das testemunhas, em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do réu. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

2. Não há que se falar em participação de menor importância quando as circunstâncias apuradas nos autos indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

3. Data vênia o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito de roubo, por parte do réu Edson dos Santos Costa, em relação às vítimas Tiago de Sousa Matos e Juliene Lemos da Silva, é extreme de dúvidas, não se configurando apenas em meros indícios, diante dos depoimentos das testemunhas em sede judicial, aliados à declaração da vítima em sede policial e da própria confissão extrajudicial do réu, elementos estes que demonstram a prática do roubo pelo apelante, pelo que se deve dar provimento ao recurso ministerial, a fim de que o réu seja condenado também por este crime.

4. Pena do réu Edson dos Santos Costa modificada e estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

5. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO; e RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO; E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação penal interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por JUAN LUCAS DA SILVA FERREIRA, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou Edson dos Santos Costa e Juan Lucas da Silva Ferreira à pena de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 18.08.2019, por volta das 22h00, as vítimas Geovana Silva Avinte e Daniel de Sousa Ferreira encontravam-se em via pública, às proximidades de uma feira agropecuária, quando os acusados Edson dos Santos Costa e Juan Lucas da Silva Ferreira saíram de trás de um veículo e anunciaram o assalto, tendo Edson colocado a faca que portava na região torácica de Daniel, exigindo a entrega do celular e de dinheiro, enquanto o cúmplice se encarregou de arrecadar a
res furtiva
, tendo ambos, em seguida, fugido.

Prossegue a exordial narrando que outras duas vítimas, Tiago de Sousa Matos e Juliene Lemos da Silva, caminhavam no mesmo local, quando a dupla se aproximou, tendo Edson colocado a faca que portava no peito de Tiago, exigindo a entrega do celular. Ocorre que, como o ameaçado não tinha tal aparelho, teve subtraído seu relógio e o telefone de sua acompanhante, Juliene, tendo os acusados retornado ao beco de onde saíram. Acionada, uma guarnição da polícia militar conseguiu cercar a dupla, a qual, mesmo tentando fugir, foi capturada ainda na posse do instrumento do crime e com parte da
res furtiva
.

Em
razões recursais
, a defesa de
JUAN LUCAS DA SILVA FERREIRA
requer a sua
absolvição
, alegando a
negativa de autoria e a insuficiência probatória
, de modo que se deve levar em conta o princípio do
in dubio pro reo
.

Caso rechaçada a tese absolutória, pugna pelo
reconhecimento da participação de menor importância, sendo-lhe diminuída a pena na maior fração, ou seja, em 1/3 (um terço)
.

Em
contrarrazões
, pugna o RMP pelo
conhecimento e improvimento do recurso defensivo
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como com as provas carreadas aos autos.

Por sua vez, em suas
razões recursais,
o
dominus litis
pleiteia a reforma da sentença absolutória do apelado Edson dos Santos Costa, para que ele seja
condenado também pelo crime de roubo contra as vítimas Tiago de Sousa Matos e Juliene Lemos da Silva
, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, ante os contundentes depoimentos das testemunhas em Juízo, aliados à confissão do corréu e à declaração de um dos ofendidos, ambas em sede policial.

Em
contrarrazões
, o apelado Edson dos Santos Costa requer o
improvimento do recurso ministerial,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório em relação ao segundo roubo
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira Amorim manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso ministerial, bem como, pelo
conhecimento e improvimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

RECURSO DEFENSIVO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa de
JUAN LUCAS DA SILVA FERREIRA
requer a sua
absolvição
, alegando a
negativa de autoria e a insuficiência probatória
, de modo que se deve levar em conta o princípio do
in dubio pro reo
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de exibição e apreensão de objeto, às fls. 145/146 e pelo auto de entrega às fls. 153/154 dos autos digitalizados, bem como, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A vítima Geovana Silva Avinte, em seu depoimento constante dos autos, declarou que não conhecia o réu. Que estava na companhia de Daniel e caminhava em direção à sua casa, quando foi abordada pelos acusados. Que Edson colocou uma faca em Daniel. Que Juan Lucas também participou do assalto. Que a depoente e Daniel entregaram o celular. Que Edson ainda pegou um cordão que estava em seu pescoço. Que a depoente e seu amigo Daniel recuperaram os celulares. Que Daniel recebeu um soco na costela. Que em seguida a depoente e seu amigo passaram a caminhar, quando duas outras pessoas indagaram se a depoente e seu amigo tinham sido assaltados. Que essas pessoas viram o assalto. Que as pessoas que viram chamaram a polícia. Que quando os acusados presenciaram a polícia, jogaram os celulares. Que não sabe precisar, mas soube na delegacia que duas outras pessoas tinham sido vítimas dos acusados.

A vítima Daniel de Sousa Ferreira, em seu depoimento constante dos autos, declarou que nunca tinha visto os acusados antes. Que caminhava próximo à feira agropecuária com sua amiga, quando foi abordado por dois indivíduos, os quais tomaram de assalto o depoente e sua amiga. Que na ocasião foi agredido com um soco. Que os assaltantes subtraíram do depoente um celular e de sua amiga um celular e um cordão. Que Juan participou do assalto. Que Edson utilizou a faca no momento do assalto. Que uns 10 minutos depois, eles foram presos. Que recuperou o celular. Que na delegacia soube que outras duas pessoas haviam sido vítimas dos acusados no mesmo dia, em crime de roubo.

Por sua vez, a testemunha Fabrício Augusto Dias Rebelo Lima, em seu depoimento constante dos autos, declarou que é policial militar há seis anos. Que no dia dos fatos estava fazendo serviço extra na feira agropecuária. Que chegaram duas pessoas pedindo ajuda, que teriam sido vítimas de assalto. Que a guarnição do depoente passou a tentar identificar os acusados, quando percebeu que eles já vinham fugindo de outra guarnição da polícia, momento em que o depoente e sua guarnição detiveram os réus. Que no momento da abordagem, o réu Edson estava de posse de uma faca. Que não se recorda acerca dos bens. Que não conversou com as vítimas. Que as vítimas reconheceram os acusados.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pelas vítimas
, que se mostra coesa, firme e congruente.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do apelante pelo crime descrito na denúncia.

Frise-se que é pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, ainda que obtida na fase extrajudicial, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, também, por meio dos depoimentos testemunhais que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão jugador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4.
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020)

Frise-se que o apelante exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio, segundo termo de qualificação e interrogatório à fl. 47 dos autos digitalizados, de maneira que não há qualquer elemento a refutar a versão acusatória.

Portanto, tendo em vista os firmes depoimentos das testemunhas e das vítimas,
não há que se falar em sua

absolvição
.

2. Do Requerido Reconhecimento da Participação de Menor Importância

Caso rechaçada a tese absolutória, pugna pelo
reconhecimento da participação de menor importância, sendo-lhe diminuída a pena na maior fração, ou seja, em 1/3 (um terço)
.

Aqui também não lhe assiste razão
.

Não há que se falar em participação de menor importância, porque as circunstâncias apuradas nos autos – em especial os depoimentos alhures transcritos – indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

As provas carreadas aos autos são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 4. Se as instâncias ordinárias reconheceram serem os réus coautores do crime de roubo, pois teriam concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 5. As consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de motorista de uber, tendo a subtração do aparelho celular obstado temporariamente o exercício do seu labor. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC 459.612/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da
participação de menor importância,
visto que a sentença condenatória foi embasada em elementos que comprovam ter sido o apelante coautor do crime em tela, sendo incabível a aplicação da regra ínsita no art. 29, §1º do CPB.

RECURSO MINISTERIAL

1. Da Almejada Condenação do Apelado Edson dos Santos Costa Pelo Crime de Roubo Contra as Vítimas Tiago Souza de Matos e Juliene Lemos da Silva

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela reforma da sentença absolutória do apelado Edson dos Santos Costa, para que ele seja
condenado também pelo crime de roubo contra as vítimas Tiago de Sousa Matos e Juliene Lemos da Silva
, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, ante os contundentes depoimentos das testemunhas em Juízo, aliados à confissão do corréu e à declaração de um dos ofendidos, ambas em sede policial.

Assiste razão ao
dominus litis
.

A priori
, impõe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de objeto, às fls. 145/146 dos autos digitalizados, o qual atestou a
apreensão de 3 celulares, 1 relógio e uma faca tipo peixeira.

No que tange à autoria do delito, não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos, desde o inquérito policial, apresenta-se suficiente para imputar ao apelado Edson a autoria do crime em tela, pois as testemunhas relataram detalhadamente o ocorrido por ocasião do cometimento do delito, assim como a confissão extrajudicial do réu não deixa dúvidas acerca do evento criminoso, senão vejamos.

A vítima Tiago Matos afirmou perante a autoridade policial (fl. 123 dos autos digitalizados) que estava junto com sua colega Juliane na lateral da Feira Agropecuária, quando foram surpreendidos pelo acusado, que estava a pé, portando uma faca tipo peixeira, cabo branco, que o nacional Edson Costa saiu de um beco, apontou a faca na direção torácica frontal dele e ordenou que passassem o celular, e como não tinha, entregou o relógio, que Edson Costa subtraiu de sua colega Juliane seu aparelho celular e retornou ao beco, que o indivíduo em questão trajava uma camisa preta, uma bermuda/short, tinha compleição física magra, moreno e estatura mediana, que o indivíduo foi detido e conduzido à Depol. Já na delegacia reconheceu o acusado Edson Costa como autor do delito que havia subtraído seu relógio e o aparelho celular da sua colega, que inclusive foi detido momentos depois do crime e ainda estava com a mesma roupa e em posse da faca, que no momento de sua prisão indicou onde estavam os bens subtraídos, confessando o delito, que a vítima presenciou quando o denunciado foi apresentado na delegacia pelos policiais, juntamente com outro nacional de nome Ruan Lucas da Silva Ferreira, bem como apresentou seus objetos que foram recuperados.

O próprio réu confessou, em sede policial (fls. 125/126 dos autos digitalizados):

“(...) que perguntado ao depoente se assume ter por volta de 23h50min, tomado de assalto aparelhos celulares e outros objetos tais como joias e dinheiro das vítimas, GIOVANA SILVA AVINTE, DANIEL DE SOUSA FERREIRA E TIAGO SOUZA DE MATOS, fato ocorrido na Feira Agropecuária, objetos esses encontrados em seu poder durante a abordagem realizada por policiais militares? O depoente respondeu positivamente; (...) que essa é a primeira vez que pratica tais ações, e só fez por estar embriagado, assim como apanhou a faca em sua casa, por estar se sentindo ameaçado por um vizinho; (...)”

Com efeito, é cediço que ninguém pode ser condenado por provas produzidas exclusivamente na fase de inquérito policial, com a exceção devidamente prevista no art. 155 do CPP (provas cautelares, não repetíveis e antecipadas).

No entanto, nada impede que a condenação advenha de provas produzidas na fase processual que corroborem aquelas da fase inquisitiva. Isto porque as provas levadas a cabo durante a instrução processual são aquelas que observam os princípios do contraditório e da ampla defesa estando, pois, legitimadas pelas partes, ao contrário daquelas produzidas na fase de inquérito, onde não há contraditório.

Desta feita, em que pese a vítima Tiago não ter sido ouvida em Juízo, e ter o réu permanecido em silêncio, a testemunha Ronaldo da Silva Viana, policial que efetuou a prisão em flagrante do acusado, em depoimento judicial, narrou que o depoente e os demais policiais estavam na feira agropecuária, momento em que foram surpreendidos por uma moça e um rapaz, que a moça informou que haviam sido assaltados por dois indivíduos, logo após a fuga dos mesmos as vítimas não sabiam onde se encontravam; posteriormente as vítimas retornaram dizendo que haviam localizado os dois acusados; sendo 4 policiais compondo a guarnição do depoente, uma parte foi pela rua de cima da feira e o depoente e os demais foram no sentido oposto; que a primeira guarnição tentou abordar os acusados e os mesmos correram indo em direção à segunda guarnição em que o depoente estava; que ambos se jogaram no chão e foi realizada a mobilização dos mesmos e a revista pessoal; que encontraram uma parte dos bens das vítimas e a faca que estava com um deles; que os bens eram os celulares; que o relógio foi encontrado depois, apontado por Edson, no local onde estava o restante dos bens; que o depoente conversou com as vítimas e as mesmas explicaram como ocorreu o crime e depois que os acusados foram rendidos apareceram mais vítimas os acusando de terem subtraído os bens deles, também empregando faca.

Conforme bem asseverou o representante do
Parquet
, é possível observar que o momento em que o policial Ronaldo da Silva Viana confirma que conversou com as vítimas, ele se refere a Tiago e Juliene, já que somente após os réus serem presos é que Giovana e Daniel apareceram, afirmando que também haviam sido assaltados.

Saliente-se que o referido depoimento é corroborado pelas declarações das vítimas Geovana e Daniel, e da testemunha Fabrício, acima já transcritas.

Ora, verifica-se que estes depoimentos perfeitamente corroboram as declarações testemunhais colhidas em sede policial, sendo uníssonos até com a confissão extrajudicial do réu Edson, de modo que estes últimos elementos não podem ser desprezados na busca da verdade real, sendo aptos e idôneos, quando analisados conjuntamente com a prova judicial, a comprovar a autoria do delito em relação ao apelado, não havendo, assim, que se falar em absolvição.

Por conseguinte,
data vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito em tela é extreme de dúvidas, de modo que
hei por bem reformar a sentença guerreada, para CONDENAR o réu EDSON DOS SANTOS COSTA como incurso na sanção punitiva do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II do CPB, em relação às vítimas Tiago Souza de Matos e Juliene Lemos da Silva.

Passo, então, à dosimetria da pena do réu, obedecendo à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mantenho a análise favorável de toda as circunstâncias judiciais, feita pelo Juízo de 1º grau, eis que não verifico nenhum elemento a negativar a
culpabilidade do réu,
seus
antecedentes criminais
,
conduta social
e
personalidade
, os
motivos, circunstâncias e consequências do delito,
assim como é neutro o
comportamento da vítima
, ante a súmula nº 18/TJPA.

Desta feita, hei por bem fixar a pena-base em 04 (anos) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Inexistentes agravantes.

Presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, todavia, deixo de aplicá-las, ante o entendimento da Súmula 231/STJ.

Ausentes causas de diminuição.

Considerando a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º do art. 157 do CPB, elevo a pena em 1/3 (um terço),
alçando-a ao patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, restando definitiva em função da ausência de outras causas modificadoras.

Da leitura da sentença, vê-se que o juiz

aplicou a regra do concurso formal imperfeito em relação ao roubo contra as vítimas Geovana e Daniel
.

Isto porque, nota-se que os réus, em relação às supracitadas vítimas, em um mesmo contexto fático, subtraíram o patrimônio de ambos os ofendidos que se encontravam na frente de uma residência, donde se vê que a intenção dos meliantes era se apropriar de seus pertences, sabedores de que se tratava de patrimônios distintos. Desta feita, ao atingir o patrimônio das duas vítimas, cometendo dois crimes de roubo, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal imperfeito de crimes ínsita no art. 70, segunda parte, do CPB (considerando a presença de desígnios autônomos), que dispõe:

Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Com a condenação, agora, pelo roubo contra as vítimas Tiago e Juliene, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva entre o primeiro roubo (contra Tiago e Juliene) e o segundo roubo (contra Geovana e Daniel)
, cometido pouco tempo depois, a teor do que dispõe o
art. 71 do CPB.

Neste ponto, todavia, forçosa a aplicação do entendimento pacificado perante o Superior Tribunal de Justiça (esposado, inclusive, no precedente alhures citado), segundo o qual, diante da ocorrência de concurso formal e de continuidade delitiva, aplicam-se as disposições desta última modalidade, considerando, para a exasperação da pena, a quantidade total de crimes, sob pena de incorrer em
bis in idem
,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. CUMULAÇÃO DE AUMENTOS PELA CONTINUIDADE DELITIVA E PELO CONCURSO FORMAL. DESCABIMENTO.
BIS IN IDEM
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese de ocorrência de concurso formal e continuidade delitiva, afasta-se o primeiro e aplica-se apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 610.352/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021)

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBOS MAJORADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DAS MAJORANTES (3/8). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA PELO CONCURSO FORMAL E PELA CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No crime de roubo majorado, o aumento acima do mínimo, na terceira fase da dosimetria da pena, deve ser fundamentado com base em dados concretos que justifiquem maior elevação. Precedentes do STJ. 2. Mostra-se idônea a fixação de regime mais gravoso quando ancorada em elementos concretos, ainda que não tenham sido empregados para sopesar a pena-base. Precedentes do STJ. 3. Ocorrendo, na mesma hipótese, o concurso formal entre os delitos e a continuidade delitiva, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicado apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar a pena do Paciente em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantido o pagamento de 13 dias-multa e o regime inicial fechado. (STJ - HC 481.308/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019)

Assim, deixo de aplicar o concurso formal impróprio/imperfeito entre os crimes cometidos contra Tiago e Juliene e contra Geovana e Daniel, para aplicar, tão somente, a regra relativa à continuidade delitiva entre estes delitos.

Relativamente ao
crime continuado
, sabe-se que se aplica a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. A fixação de tal
quantum
deve levar em conta o número de infrações praticadas, as quais, no caso vertente, ocorreram por quatro vezes, pelo que hei por bem determinar o acréscimo à reprimenda na fração de 1/4 (um quarto), tornando a sanção,
DEFINITIVA E FINAL, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,

a serem calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) sobre o salário mínimo vigente ao tempo do crime.

O regime de cumprimento de pena será o
semiaberto
, consoante art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB.

Por todo o exposto:

- CONHEÇO do recurso defensivo, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

- CONHEÇO do recurso ministerial e LHE DOU PROVIMENTO, para condenar o réu EDSON DOS SANTOS COSTA pelo crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, em relação às vítimas Geovana Silva Avinte, Daniel de Sousa Ferreira, Tiago de Sousa Matos e Juliene Lemos da Silva, fixando-lhe a sanção
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, nos termos da fundamentação alhures exposta.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021